Tribunal: TJSP
Processo: 2078210-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de drogas e associação para o tráfico – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Excepcionalidade do cabimento da liberdade provisória às hipóteses do tráfico de drogas, ante a inegável gravidade concreta do delito – Necessidade de acautelamento da ordem pública

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de drogas e associação para o tráfico – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Excepcionalidade do cabimento da liberdade provisória às hipóteses do tráfico de drogas, ante a inegável gravidade concreta do delito – Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrado – Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2078210-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é paciente LEANDRO
MARCOS DE ANDRADE e Impetrante ROGÉRIO SENE PIZZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078210-36.2020.8.26.0000 -Voto no 14730
2
Voto no 14.730
Habeas Corpus no 2078210-36.2020.8.26.0000
Comarca de Franca
Impetrante: Rogério Sene Pizzo
Paciente: Leandro Marcos de Andrade
Impetrado: MM Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Franca

Ementa
Habeas Corpus” Tráfico de drogas e associação para o tráfico
Decretação da Prisão Preventiva Descabimento da concessão de
liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras
medidas Excepcionalidade do cabimento da liberdade provisória
às hipóteses do tráfico de drogas, ante a inegável gravidade
concreta do delito Necessidade de acautelamento da ordem
pública demonstrado Presentes os requisitos necessários para a
segregação cautelar, sua manutenção é de rigor Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Rogério Sene Pizzo, em favor do paciente Leandro
Marcos de Andrade, alegando constrangimento ilegal por parte do MM Juiz de
Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Franca.
Alega em síntese que o paciente foi preso em flagrante
pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e que ao analisar o auto de prisão
de flagrante o MM Juiz houve por bem decretar a prisão preventiva, sem
fundamentação idônea.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078210-36.2020.8.26.0000 -Voto no 14730
3
Sustenta a ausência dos requisitos previstos no artigo
312 do Código de Processo Penal e faz considerações a respeito das condições
pessoais do paciente, que seria primário, de bons antecedentes, com residência fixa,
ocupação lícita, bem como sobre o mérito da ação penal, alegando sua inocência, eis
que a quantidade de droga apreendida seria ínfima e destinada ao consumo pessoal.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva, postulando liminarmente a expedição de alvará de
soltura em favor do paciente.
A medida liminar foi indeferida por r. decisão proferida
por este Relator, em 28 de abril de 2020.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
coatora e da consulta ao feito de origem que o paciente foi preso em flagrante pela
suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, “caput”, e 35, “caput”, ambos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078210-36.2020.8.26.0000 -Voto no 14730
4
Lei no 11.343 de 2006.
Consta que em 23 de abril de 2020, policiais militares
realizavam patrulhamento de rotina quando foram informados via COPOM que dois
indivíduos, identificados como “Bruno” e “Wellington”, estariam em um veículo
Ford/Ka e haviam acabado de pegar alguns "tabletes" de maconha na Rua Emílio
Bertoni no 1951, no Bairro Jardim Planalto, de sorte que diligenciaram pela Rodovia
"Cândido Portinari" e visualizaram o tal veículo, abordando seus ocupantes, quando
constataram que o veículo era conduzido por Bruno Caram Tanajura, que trazia
como passageiro Wellington Pereira da Silva.
Consta ainda que durante a busca pessoal os policiais
localizaram 02 porções de cocaína dentro da cueca de Bruno e 01 porção no bolso
da bermuda de Wellington, enquanto no interior do veículo foram localizados dois
"tabletes" de maconha, pesando aproximadamente 1,5 kg.
Indagados pelos policiais, “Bruno” e “Wellington”
admitiram que teriam adquirido a droga de um indivíduo conhecido por “Leandro”,
ora paciente, morador do Bairro Jardim Planalto, e que um conhecido do autuado
Bruno havia intermediado a venda.
Diante de tais informações, e à vista de que o paciente já
era conhecido dos meios policiais e a sua casa era tida como ponto de venda de
drogas, os policiais diligenciaram até o local, e assim que Leandro percebeu a
presença policial pelas câmeras de segurança, ele tentou a fuga, pulando o muro,
porém foi abordado e detido, juntamente com sua amásia Karla.
Consta ainda que em vistoria no imóvel foram
localizados a quantia de R$ 4.804,00, 01 notebook "Dell", 03 aparelhos de telefone
celular, 01 balança, 01 caderno com anotações possivelmente oriundas da venda de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078210-36.2020.8.26.0000 -Voto no 14730
5
drogas e diversas embalagens tipo "ZIP", idênticas àquelas que embalavam as
porções individuais de cocaína localizadas com “Bruno” e “Wellington”.
Portanto, a meu ver, inexiste constrangimento ilegal a ser
sanado por esta via.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada pelo
MM. Juiz, que entendeu presentes a prova da materialidade do delito e indícios da
autoria, não ocorrendo irregularidade formal.
Ademais, o paciente responde a outro processo pela
prática do crime de tráfico de drogas, e foi preso em flagrante nesta oportunidade,
enquanto gozava de liberdade provisória concedida pela Colenda 15a Câmara
Criminal desta Corte, por meio de "Habeas Corpus".
Outrossim, os crimes pelos quais o paciente está sendo
processado, em concurso material, são puníveis com penas privativas de liberdade
máximas superiores a 04 anos, o que está de acordo com o previsto no artigo 313,
inciso I, do Código de Processo Penal.
Deste modo, a decisão que decretou a prisão preventiva
não se baseou apenas na gravidade abstrata do crime, mas nas características do
caso concreto, que impõem a necessidade da segregação cautelar como forma de
garantia da ordem pública.
Consigno ainda que condições pessoais favoráveis, como
eventual primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não desautorizam a prisão
cautelar; esta decorre da infração em análise, não da condição pretérita do agente.
E os objetivos da custódia não são afastados por tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078210-36.2020.8.26.0000 -Voto no 14730
6
predicados, atendendo a segregação ao imperativo de garantia da ordem pública, em
cujo conceito não se visa apenas a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas
acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
CONTRA
INDEFERIMENTO DE LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE
CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. QUANTIDADE
E VARIEDADE DE DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTA DA ORDEM
PÚBLICA. PENA EM PERSPECTIVA. INVIÁVEL. SANÇÃO A
SER APLICADA SERÁ DEFINIDA NO JULGAMENTO DA AÇÃO
PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) II - Na hipótese, o decreto
prisional se encontra devidamente fundamentado em dados
concretos extraídos dos autos, notadamente se considerada a
quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (25 g de
maconha e 39,5 g de cocaína), o que demonstra a necessidade da
segregação cautelar para a garantia da ordem pública
(precedentes). III - Inviável considerar, nesse momento, que a
prisão cautelar seria extremamente gravosa se comparada a
regime prisional a ser definido no julgamento da ação penal, por
tratar-se de mera presunção em perspectiva das condições a
serem imputadas ao paciente. IV - Condições pessoais favoráveis,
tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm
o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da
prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar
a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese.
Habeas corpus não conhecido.”
(HC 354602, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, j.
24/05/2016, DJe 10/06/2016).
Aliás, a garantia da ordem pública deve ter por norte a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078210-36.2020.8.26.0000 -Voto no 14730
7
gravidade da infração e sua repercussão social.
Observo ainda que embora o Supremo Tribunal Federal
admita a possibilidade de concessão da liberdade provisória aos acusados do crime
de tráfico de entorpecentes, não obstante sua equiparação aos delitos hediondos para
cuja repressão o Brasil assumiu inequívocos compromissos internacionais, a mercê
ainda é de caráter excepcional.
Destarte, é de rigor que o Magistrado analise a
viabilidade da concessão da liberdade provisória ao paciente, ou ainda a substituição
da sua prisão preventiva por outras medidas cautelares, não existindo qualquer
ilegalidade na decisão que considera tais providências insuficientes à manutenção da
ordem pública.
Por fim, considerações a respeito da possibilidade de
desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/06,
ou da suposta inocência do paciente envolvem questões de mérito, não sendo
passíveis de apreciação na estreita via do “Habeas Corpus”, devendo aguardar
oportuna análise no bojo da ação penal.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DENEGO A ORDEM
DE “HABEAS CORPUS”.
Andrade de Castro
Relator